Tribunal: TJMT
Processo: 1003644-10.2018.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003644-10.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OSVALDO GAVIOLI - CPF: 306.806.629-87 (APELANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – DIREITO AO FGTS
ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (
ARE 709212/DF
) -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O
prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, nos termos do julgado pelo STF,

no R
ecurso Extraordinário em Agravo (ARE 709212/DF) com repercussão geral reconhecida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação com remessa necessária interposto por
OSVALDO GAVIOLI
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou procedente a Ação de Cobrança nº 1003644-10.2018.8.11.0037, para reconhecer a nulidade do contrato de trabalho entre as partes e determinar que o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
recolha o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
referente ao período não prescrito entre junho de 2013 a junho de 2016, respeitando a prescrição quinquenal.

Ainda na sentença revisada, o Juízo
a quo
consignou que
“quanto à correção monetária, seja observada a incidência do IPCA-E desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09”
e os honorários deverão ser fixados quando liquidado o julgado.

Nas razões recursais, questiona a prescrição quinquenal e defende a aplicação da prescrição trintenária ao caso concreto.

Ao final, requer a reforma da sentença e via de consequência, que seja aplicada a prescrição trintenária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
73088475
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de circunstância que justifique a intervenção ministerial (ID
73987977
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021